Tribunal: TJBA
Processo: 8001295-27.2022.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001295-27.2022.8.05.0170 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU Advogado(s): JONATAS DOS SANTOS BARRETO, CAMILA CARLA DA SILVA ARAUJO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, RICARDO LULA MACHADO APELADO: DERMIVAL ALEXANDRE DE ARAUJO Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Município de Morro do Chapéu contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.330,79, relativo a IPTU, em razão da ausência de interesse de agir, diante da inefetividade das medidas executivas. Consta dos autos que o executado foi citado (Id. 96492173), permanecendo inerte. O ente municipal requereu a suspensão do feito em 19/07/2024, deferida pelo juízo de origem em 13/11/2024 pelo prazo de 90 dias, sem posterior indicação de bens ou adoção de providências úteis. Após o decurso do prazo, o Município formulou novo pedido de suspensão em julho de 2025, sem apresentação de elementos novos ou diligências eficazes à satisfação do crédito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da inércia do exequente e da ausência de medidas efetivas para satisfação do crédito, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, exigindo-se, ainda, a adoção prévia de medidas extrajudiciais, como tentativa de solução administrativa e protesto do título. O referido precedente tem por finalidade racionalizar a cobrança do crédito fiscal, diante do elevado número de execuções fiscais sem efetividade, muitas das quais sequer resultam na localização do devedor ou de bens penhoráveis. Em consonância com tal orientação, a Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceu diretrizes para o tratamento racional das execuções fiscais, prevendo, em seu art. 1º, § 1º, a extinção de execuções de baixo valor quando não houver movimentação útil por período superior a um ano ou inexistirem bens penhoráveis. No caso concreto, embora tenha havido a citação do executado, o Município não indicou bens à penhora nem demonstrou a adoção de medidas eficazes para a satisfação do crédito, mesmo após a concessão de prazo para tanto. Ademais, o ente público não recorreu da decisão que deferiu a suspensão pelo prazo de 90 dias e permaneceu inerte durante o período, deixando de impulsionar o feito de forma útil. O novo pedido de suspensão formulado em julho de 2025, desacompanhado de qualquer fundamento novo, revela tentativa de prolongar indefinidamente a tramitação da execução fiscal, já transcorrido lapso superior a um ano sem resultado prático. Tal conduta contraria o princípio da eficiência administrativa (art. 37 da CF/1988), bem como as diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, que visam evitar a perpetuação de demandas judiciais ineficazes. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a execução fiscal carece de interesse processual, por ausência de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, sendo correta a sua extinção. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando ausente movimentação útil ou medidas efetivas de satisfação do crédito, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 2. A reiteração de pedidos de suspensão, sem fundamento novo ou indicação de bens penhoráveis, não justifica a manutenção da execução fiscal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 6.830/1980; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Tema 1184 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001295-27.2022.8.05.0170, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU e como apelado DERMIVAL ALEXANDRE DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.